Tribunal: TJSP
Processo: 1034137-76.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – LISTA DE CASAMENTO – INDISPONIBILIDADE DE RESGATE DO CRÉDITO REMANESCENTE REFERENTE AOS PRESENTES DE CASAMENTO RECEBIDOS PELOS AUTORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A requerida é empresa

Ementa:
COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – LISTA DE CASAMENTO – INDISPONIBILIDADE DE RESGATE DO CRÉDITO REMANESCENTE REFERENTE AOS PRESENTES DE CASAMENTO RECEBIDOS PELOS AUTORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A requerida é empresa especializada em comércio eletrônico e não pode se furtar à responsabilidade pela entrega dos produtos por ela vendidos ou dificultar a utilização dos créditos revertidos em "vale-presentes". No caso, restou incontroverso que os autores até o momento (quase 03 anos após o casamento) não conseguiram utilizar ou resgatar os créditos, condição necessária para se alcançar o objetivo de ver o novo lar equipado. Assim sendo, de rigor, reconhecimento da falha na prestação de serviços da ré, impondo-se o ressarcimento material e moral;
II – Restando incontroversa a existência de crédito em favor dos autores, impõe-se a condenação da ré de indenização pelo dano material, devidamente atualizado, sob pena de enriquecimento sem causa;
III – O comportamento desidioso e prolongado da ré que, apesar de reconhecer o crédito dos autores, correspondente a saldo de valores oriundos de "lista de casamento", não lhes proporcionou o resgate ou utilização dos créditos destinados à aquisição de produtos para a nova vida que se iniciou com o casamento é fator caracterizador de dano imaterial;
IV – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. O valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 merece prestígio, vez que a quantia serve à compensação pelo dano imaterial reconhecido e se acomoda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034137-76.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, são apelados JOSÉ RAFAEL FURCOLIN ALVIM e FLÁVIA HELANA DIAS
ALVIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034137-76.2019.8.26.0114
5 - Voto no 44.381
2
Apelação no 1034137-76.2019.8.26.0114
Apelante
: VIA VAREJO S.A.
Apelado
: JOSE RAFAEL FURCOLIN ALVIM e OUTRA
Comarca
: Campinas 08a Vara Cível
Juiz (a)
: Herivelto Araújo Godoy
V O T O No 44.381
COMPRA E VENDA
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
LISTA DE CASAMENTO
INDISPONIBILIDADE DE
RESGATE DO CRÉDITO REMANESCENTE REFERENTE
AOS PRESENTES DE CASAMENTO RECEBIDOS PELOS
AUTORES
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELO DA
RÉ

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADA

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
DEVIDA

DANOS
MORAIS

CONFIGURAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
I A requerida é empresa especializada em comércio eletrônico
e não pode se furtar à responsabilidade pela entrega dos
produtos por ela vendidos ou dificultar a utilização dos créditos
revertidos em “vale-presentes”. No caso, restou incontroverso
que os autores até o momento (quase 03 anos após o casamento)
não conseguiram utilizar ou resgatar os créditos, condição
necessária para se alcançar o objetivo de ver o novo lar
equipado. Assim sendo, de rigor, reconhecimento da falha na
prestação de serviços da ré, impondo-se o ressarcimento material
e moral;
II Restando incontroversa a existência de crédito em favor dos
autores, impõe-se a condenação da ré de indenização pelo dano
material, devidamente atualizado, sob pena de enriquecimento
sem causa;
III O comportamento desidioso e prolongado da ré que, apesar
de reconhecer o crédito dos autores, correspondente a saldo de
valores oriundos de "lista de casamento", não lhes proporcionou
o resgate ou utilização dos créditos destinados à aquisição de
produtos para a nova vida que se iniciou com o casamento é
fator caracterizador de dano imaterial;
IV
A quantificação da compensação derivada de dano moral
deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade
contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em
um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. O valor fixado na sentença de R$
5.000,00 merece prestígio, vez que a quantia serve à
compensação pelo dano imaterial reconhecido e se acomoda aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034137-76.2019.8.26.0114
5 - Voto no 44.381
3
JOSÉ RAFAEL FURCOLIN ALVIM e FLÁVIA HELENA
DIAS ALVIM propuseram ação de cobrança c.c. indenização por danos
morais frente a VIA VAREJO S.A.
A r. sentença de fls. 353/356, cujo relatório se adota, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes
os pedidos formulados para condenar a ré (i) ao pagamento de indenização
pelos danos materiais no valor de R$ 5.478,74 (cinco mil quatrocentos e
setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), que deverão ser corrigidos
desde a propositura da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, (ii) ao pagamento de indenização pelos danos morais no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros
legais de 1% ao mês, a partir deste julgamento. Em face da sucumbência,
arcará a ré com as despesas e custas processuais, bem como com os
honorários advocatícios em favor do advogado dos autores, fixados em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a requerida almejando a reforma da decisão, alegando,
em síntese, inexistência de ato ilícito e ausência de provas de que tenham os
autores sofrido qualquer dano. Afirma que o saldo decorrente da lista de
casamento foi automaticamente convertido em vale-compras, não havendo
qualquer estratégia da empresa para lucrar indevidamente. Insurge-se contra a
condenação pelos danos morais, justificando que os fatos são meros
aborrecimentos, sendo o valor arbitrado excessivo e configura
enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código de Processo Civil.
Requer a reforma da sentença e o provimento recursal ou, subsidiariamente, a
redução dos danos morais (fls. 358/367).
Foram apresentadas contrarrazões pelos autores, batendo-se pelo
não provimento do recurso (fls. 379/383).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, para lhe negar provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034137-76.2019.8.26.0114
5 - Voto no 44.381
4
Os autores escolheram a loja-ré para fazer a “lista de casamento”
possibilitando aos convidados comprar os presentes via internet no site da
empresa, os quais seriam oportunamente escolhidos e entregues no endereço
indicado pelos noivos. Alegam, contudo, que não utilizaram a totalidade do
crédito existente, restando um saldo de R$ 4.432,55 (quatro mil, quatrocentos
e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), montante sobre o qual não
conseguem efetuar o resgate restante dos presentes. Após várias tentativas de
solução, sem qualquer êxito, propuseram a presente ação, pretendendo o
ressarcimento material equivalente ao valor do saldo atualizado (R$ 5.478,74)
e o ressarcimento pelos danos morais sofridos em 10 (dez) salários mínimos.
A empresa ré, por sua vez, afirma que ao tomar conhecimento do
ocorrido, prestou os devidos esclarecimentos aos consumidores sobre a
disponibilidade dos seus créditos e a possibilidade de reembolso dos valores,
pugnando pelo afastamento dos danos morais
A ação foi julgada procedente determinando a restituição da
quantia atualizada de R$ 5.478,74 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito
reais e setenta e quatro centavos) e R$ 5.000,00 a título de danos morais em
razão de todo dissabor experimentado.
Inconformada, recorre a ré, pretendendo o afastamento da
condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.
Entretanto, o recurso não merece provimento.
No caso, restou incontroversa a existência do crédito pertencentes
aos autores (fls. 34/35), assim como a impossibilidade de sua utilização
sendo, de rigor, reconhecer a falha na prestação de serviços da ré.
Embora a requerida afirme que adotou todas as medidas para
devolução dos valores, não trouxe aos autos o comprovante de pagamento,
ônus si imputável, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Deste modo, impõe-se a manutenção da condenação aos danos
materiais, como reconhecido pelo magistrado a quo.
Outrossim, devidamente configurado o dano moral, vez que tais
fatos não se resumem a meros aborrecimentos do cotidiano, portanto os
autores, recém-casados, necessitavam se utilizar dos créditos para compor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034137-76.2019.8.26.0114
5 - Voto no 44.381
5
funcionalidade de sua residência, o que restou frustrado pelo descumprimento
do contrato por parte da ré.
Foi o comportamento desidioso da ré, aliado aos transtornos,
incomuns e inaceitáveis, a que deu causa, com a abertura de diversos
protocolos no SAC, registrados sob números 190302003140, 190302003205,
190314018239,
190415026832,
190511002941,
190722011822,
19072201822 e no Reclama Aqui, sob protocolo número 25189520 (fl. 36),
objetivando uma solução amigável e consensual para o fato, às quais não deu
a menor atenção. Não se trata de meros aborrecimentos do dia a dia, mas de
verdadeiro calvário determinado pelo descaso da requerida no trato do
problema a que deu causa, afetando a honra dos autores, com evidente
sentimento de menos valia, sendo devida a indenização por danos morais.
Neste sentido, são os precedentes desta Colenda Corte de Justiça,
ao apreciar casos análogos, confira-se:
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LISTA DE
CASAMENTO

DANO
MORAL

DESVIO
PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR. 1
Lista de casamente cadastrada em sítio eletrônico
gerenciado pela empresa ré. Ausência de crédito referente aos presentes
recebidos. Consumidor que necessitou da intervenção do Judiciário para
recebimento. 2 Dano moral configurado Valor da indenização arbitrado
no montante pleiteado pela autora - R$ 9.980,00, corrigidos do arbitramento
pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004604-44.2019.8.26.0576; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020)
RECURSO APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Lista de casamento. Requerida, administradora das Lojas
"Ponto Frio", que não encaminhou à autora os presentes adquiridos por seus
convidados na loja demandada. 1. Dano material devido no importe
correspondente aos produtos indevidamente retidos. 2. Dano moral
configurado. Indenização devida. Valor do "quantum", todavia, que deve ser
mitigado, em respeito aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença reformada em parte para reduzir o valor indenizatório. Recurso de
apelação em parte provido. (TJ/SP Apelação no 0270401-31.2009.8.26.0000
Relator (a): Marcondes D'Angelo - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 3a Câmara Extraordinária de Direito Privado - Data do julgamento:
31/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034137-76.2019.8.26.0114
5 - Voto no 44.381
6
A quantificação da compensação pelo dano moral é relegada ao
prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o grau da culpa
e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que
sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
Atento aos parâmetros acima traçados, creio que o valor fixado na
sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece ser prestigiado, vez que
bem atende à reparação moral almejada, respeitando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade que deve contar o arbitramento, com
atualização a contar da data da publicação da sentença, nos termos da Súmula
362 do C. STJ e acrescida de juros de mora a partir da citação, com fulcro no
artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código do Processo
Civil, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 18% sobre o valor atualizado
da condenação.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator